Tribunal: TJPA
Processo: 0004365-42.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004365-42.2019.8.14.0107

APELANTE: CICERO MARQUES DA SILVA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO A ROGO. AUTOR ANALFABETO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

- A questão envolve o contrato de empréstimo consignado assinado a rogo por autor analfabeto, sem comprovação adequada por parte do banco recorrente da autenticidade da assinatura.

- O ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, que não conseguiu demonstrar a regularidade do acordo, conforme art. 373, II, do CPC.

- Constatada a inexistência de prova suficiente, é reconhecida a inexistência da dívida e o direito à restituição dos valores descontados indevidamente, bem como a indenização por danos morais.

- Mantida a indenização por danos morais em R$ 3.000,00, por se encontrar em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

- Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 24ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004365-42.2019.8.14.0107

AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: CICERO MARQUES DA SILVA

DECISÃO AGRAVADA ID 18701154

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO
interposto pelo
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra a decisão monocrática (ID 18701154) proferida por esta Relatoria, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
CÍCERO MARQUES DA SILVA
, determinando a anulação do contrato de empréstimo consignado e a restituição dos valores descontados indevidamente, bem como condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a parte Autora alega que foi surpreendida com descontos mensais em seu benefício, sendo informada pelo INSS que se referia a um empréstimo consignado pelo Banco ora requerido, contratado sob o nº 224532329, no valor de R$ 1.329,28 (um mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) em 58 parcelas de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), tendo os referidos descontos se iniciado em julho/2012 e que todos os descontos foram efetuados.

Afirma que jamais firmou qualquer contrato ou pacto nesse desiderato com o Requerido, que pudesse validar os descontos supramencionados.

Ao final, requereu a inversão do ônus probatório, com declaração de inexistência de relação contratual, bem como condenação do Réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação por dano moral.

O Réu apresentou contestação (id 13426122), pugnando pelo reconhecimento da regularidade da contratação em análise e da inexistência de dano material e moral.

Transcrevo o dispositivo da sentença guerreada (
Id. Num. 17604327
):

4 - DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e condeno a parte autora em litigância de má-fé, nos termos acima. DECLARO, ainda, existente a dívida objeto do presente feito.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Fixo a multa de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa, por litigância de má-fé, nos termos acima expostos.

Caso tenha sido deferida liminar nos autos, fica esta revogada, tendo em vista a improcedência da demanda.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar resposta, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau, com as cautelas de praxe.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Dom Eliseu/PA, data definida pelo sistema.

Wendell Wilker Soares dos Santos

Juiz de Direito

Inconformada com o
decisum
, a parte autora, interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(
Id. Num. 13426133
), alegando que o magistrado não aplicou a inversão do ônus da prova em favor do consumidor e julgou improcedente a ação, com fulcro unicamente cópia de um contrato com conteúdo não reconhecido pelo apelante, sem comprovação de pagamento do empréstimo.

Sustenta nunca ter realizado a contratação do empréstimo consignado e que desconhece a pessoa que supostamente teria assinado a rogo, pois é pessoa não alfabetizada, deixando de juntar o contrato e demais documentos que pudessem comprovar a regularidade na contratação.

Afirma que não reconhece a digital aposta no contrato e que o banco não se desincumbiu do ônus de provar a legalidade na contratação.

Alega a inexistência de prova de que recebeu o valor do empréstimo, bem como serem devidos danos morais, haja vista a conduta fraudulenta do banco.

Requer seja declarada a inexistência da relação contratual, bem como seja o apelado condenado a repetição do indébito em dobro dos valores indevidamente descontado, além da condenação a título de danos morais.

Contrarrazões no
Id. Num. 13426136,
nas quais sustenta o banco Apelado a regularidade da contratação e requer a manutenção da sentença
a quo
.

Julguei o recurso de Apelação, no id 18701154, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EFETUADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATANTE IDOSO E ANALFABETO. HIPERVULNERABILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU EM DEMONSTRAR QUE A DIGITAL DO CONTRATO PERTENCIA AO AUTOR DA AÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES POR MODULAÇÃO QUANTO AOS DESCONTOS REALIZADOS ANTES DE 30/03/2021, CONFORME PRECEDENTES DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inconformado com esta decisão, o Banco Itaú Consignado S.A.

interpôs agravo interno, id 19079226, alegando que a contratação do empréstimo consignado nº 224532329 foi realizada de forma regular, com a disponibilização do crédito na conta do agravado, conforme comprovado pelo extrato bancário e contrato firmado.

Destaca que o contrato de empréstimo foi assinado a rogo, com a subscrição de duas testemunhas, cumprindo os requisitos do art. 595 do Código Civil para validação de contratos firmados por analfabetos.

Argumenta que o ônus da prova foi devidamente cumprido pelo banco, ao demonstrar a regularidade da contratação e a disponibilização do crédito, não cabendo a inversão do ônus da prova, conforme entendimento do STJ no tema 1061.

Ressalta que a condição de analfabetismo não torna o indivíduo incapaz para os atos da vida civil, conforme disposto nos artigos 3º e 4º do Código Civil, sendo plenamente válido o contrato firmado pelo agravado.

Afirma que a decisão recorrida não observou os esclarecimentos trazidos pelo banco em segunda instância, especialmente quanto à ausência de prova da utilização dos valores recebidos pelo agravado.

Alega que não há dano moral configurado, uma vez que o contrato foi regularmente firmado e o valor descontado mensalmente (R$ 41,50) é incapaz de causar abalo significativo à capacidade financeira do agravado, tratando-se de mero aborrecimento.

Em contrarrazões colacionadas ao id 19598247, o apelado punga pela manutenção da decisão.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo ao exame da matéria em apreço.

Não obstante as teses sustentadas pelo recorrente, adianto que inexistem nos autos argumentos capazes de reformar a decisão agravada.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do pedido do banco de reforma na decisão, sob a alegação de que o empréstimo consignado nº 224532329 foi regular, com crédito depositado na conta do agravado, comprovado por extrato bancário e contrato assinado a rogo com duas testemunhas, conforme o art. 595 do Código Civil.

O banco argumenta que cumpriu o ônus da prova e que o analfabetismo não impede a validade do contrato, conforme os artigos 3º e 4º do Código Civil. Alega que a decisão anterior não considerou seus esclarecimentos e que não houve dano moral, pois o desconto mensal de R$ 41,50 é insignificante financeiramente, configurando mero aborrecimento.

A sentença
a quo
julgou improcedente a demanda, afirmando que
a contratação entre as partes teria sido devidamente comprovada, por meio do contrato de id 13426123

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pela parte Apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A parte Autora demonstrou que é pessoa de poucos recursos financeiros e analfabeta, sendo que a sua fonte de renda é proveniente do benefício que recebe junto ao INSS.

A teor do art. 373, I, do CPC, a parte autora/apelante demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve empréstimo consignado pelo Banco ora requerido, contratado sob o nº 224532329, no valor de R$ 1.329,28 (um mil trezentos e vinte e nove reais e vinte e oito centavos) em 58 parcelas de R$ 41,50 (quarenta e um reais e cinquenta centavos), tendo os referidos descontos se iniciado em julho/2012.

Lado outro, em que pese o banco réu tenha afirmado ser o contrato válido e ter juntado aos autos no id 13426123. No entanto, não há nos autos prova capaz de conferir veracidade às alegações do banco/apelado, inclusive, sequer requereu a realização de perícia datiloscópica/papiloscopica ou constou testemunhas para o ato.

Os analfabetos detêm plena capacidade civil, podendo contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro.

Como regra, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC. Assim, em virtude da ausência de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público.

Contudo, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.

Para a validade do contrato firmado por idosa e analfabeta é necessário que sejam observados os requisitos do art. 595 do CC - assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas -, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Nesse sentido está a jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça:

“na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas. (...) Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional”. (REsp 1.907.394/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Contudo, mesmo tendo a instituição financeira apresentado instrumento contratual (Id Num. 13426123), no qual estão satisfeitos os requisitos legais da assinatura a rogo, segundo alega a parte autora/apelante, a digital aposta no contrato não é sua.

Assim, considerando que a relação jurídica é regida pelo direito consumerista, em conformidade com a Súmula 297 do STJ, incumbia à Instituição Financeira, ora apelada, o ônus de provar a anuência da autora na relação contratual, contudo, assim não o fez.

Assinalo que a prova é produzida pela parte e direcionada para formar o convencimento do juiz, que tem liberdade para decidir a causa, desde que fundamente sua decisão, em observância ao princípio do livre convencimento motivado, disposto no artigo 371, do CPC.

No entanto, o Réu/Apelado não conseguiu desempenhar seu encargo probatório, ônus que lhe incumbia, nos termos do inciso II, do artigo 373, do CPC,
ao não comprovar que a digital aposta no contrato é da parte apelante/autora.

Nota-se que, ao analisar questão análoga à que ora se debate, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em precedente de relatoria do Min. Marco Buzzi, acolheu o entendimento de que o ônus de se provar a autenticidade da assinatura aposta em documento particular, quando a parte contrária impugnar a sua veracidade, é daquela parte que integrou o documento aos autos, em observância ao regramento legal. Eis a ementa do aludido julgado:

RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE FALSIDADE MANEJADO NO BOJO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE INAUTENTICIDADE DE ASSINATURAS APOSTAS EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - DOCUMENTO COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM IMPROCEDENTE O INCIDENTE DADA A NÃO ELABORAÇÃO DA PROVA PERICIAL GRAFOSCÓPICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO ADIANTAMENTO DA REMUNERAÇÃO DO PERITO, O QUE ENSEJOU A INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO ENQUANTO REGRA DE JULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO DOS EXCIPIENTES Hipótese: Controvérsia atinente a quem incumbe o ônus da prova na hipótese de contestação de assinatura cuja autenticidade fora reconhecida em cartório. 1. Consoante preceitua o artigo 398, inciso II, do CPC/73, atual 429, inciso II, do NCPC,
tratando-se de contestação de assinatura ou impugnação da autenticidade, o ônus da prova incumbe à parte que produziu o documento. Aplicando-se tal regra ao caso concreto, verifica-se que, produzido o documento pelos exequentes, ora recorridos, e negada a autenticidade da firma pelos insurgentes/executados, incumbe aos primeiros o ônus de provar a sua veracidade, pois é certo que a fé do documento particular cessa com a contestação do pretenso assinante consoante disposto no artigo 388 do CPC/73, atual artigo 428 do NCPC, e, por isso, a eficácia probatória não se manifestará enquanto não for comprovada a fidedignidad
e. 2. A Corte local, fundando a análise no suposto reconhecimento regular de firma como se tivesse sido efetuado na presença do tabelião, considerou o documento autêntico dada a presunção legal de veracidade, oportunidade na qual carreou aos impugnantes o dever processual de comprovar os seguintes fatos negativos (prova diabólica): i) não estariam na presença do tabelião; ii) não tinham conhecimento acerca do teor do documento elaborado; e, iii) as assinaturas apostas no instrumento não teriam sido grafadas pelo punho dos pretensos assinantes. 3. Por força do disposto no artigo 14 do CPC/2015, em se tratando o ônus da prova de regramento processual incidente diretamente aos processos em curso, incide à espécie o quanto previsto no artigo 411, inciso III, do NCPC, o qual considera autêntico o documento quando "não houver impugnação da parte contra quem foi produzido o documento", a ensejar, nessa medida, a impossibilidade de presunção legal de autenticidade do documento particular em comento, dada a efetiva impugnação pelo meio processual cabível e adequado (incidente de falsidade). 4.
Incumbe ao apresentante do documento o ônus da prova da autenticidade da assinatura, quando devidamente impugnada pela parte contrária, não tendo o reconhecimento das rubricas o condão de transmudar tal obrigação, pois ainda que reputado autêntico quando o tabelião confirmar a firma do signatário, existindo impugnação da parte contra quem foi produzido tal documento cessa a presunção legal de autenticidade
(....) 8. Recurso especial provido para cassar o acórdão recorrido e a sentença, com a determinação de retorno dos autos à origem a fim de que seja reaberta a etapa de instrução probatória,
ficando estabelecido competir à parte que produziu o documento cujas assinaturas são reputadas falsas comprovar a sua fidedignidade, ainda que o adiantamento das despesas dos honorários periciais seja carreado à parte autora nos termos dos artigos 19 e 33 do CPC/73,
atuais artigos 82 e 95 do NCPC. (REsp n. 1.313.866/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 22/6/2021)

Logo, havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante de contrato bancário por parte do consumidor,
caberá à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade
, mediante perícia grafotécnica ou outro meio de prova.

Diante de tais circunstâncias,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois, não comprovada a contratação do serviço pela Autora, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão.

Nesse contexto, quando ocorre o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está, evidentemente, a locupletar-se de forma injusta, porque está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

O Código Civil, desse modo, preleciona que “
todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir
" (artigo 876). Ou seja, na eventualidade de ser efetuado um pagamento indevido, quem tiver recebido fica obrigado a devolver a quantia, devidamente corrigida, sob pena de configurar enriquecimento sem causa (artigos 884 e 885, do CC).

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelante, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Neste sentido, colaciono os seguintes precedentes do STJ:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral. 2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238935 RN 2011/0041000-1, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 07/04/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2011)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.236.637/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/8/2018, DJe de 22/8/2018.)

Deste modo, a condenação do banco
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), deve ser mantida, pois está em consonância com a jurisprudência. Vejamos

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

Também deve ser mantida a restituição dos valores indevidamente descontados, de forma simples e não dobrada
, consoante modulação dos
efeitos do Acórdão paradigma
(EAREsp 600663-RS), que assim julgou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que os descontos em questão se referem a períodos anteriores à 30/03/2021 (Extrato ID Num 14966709) – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer na forma simples.

Em se tratando de dano material (repetição do indébito) e moral decorrente de relação extracontratual, devem ser fixados os JUROS DE MORA (de 1% ao mês) de modo que a incidência se dê a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ.

Já no que tange à CORREÇÃO MONETÁRIA (SELIC), esta deve incidir a partir da data do arbitramento do valor dos danos morais (Súmula nº 362, do STJ) e a contar de cada desconto indevido quanto ao dano material (Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO PARA NEGAR PROVIMENTO, mantendo a decisão combatida em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/07/2024